Tribunal: STF
Processo: Rcl 81520
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO DO TJSP. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS AUTÔNOMOS. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A reclamação constitucional (CF, art. 102, I, l) exige aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não se prestando a substituir recursos próprios nem a rediscutir pressupostos de admissibilidade de recurso especial ou matéria probatória de índole infraconstitucional.



    2. Não há aderência estrita entre os precedentes invocados (ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF, 4.937/DF e ADC 42/DF) e o ato reclamado, que se limitou a analisar questões processuais de competência do STJ.



    3. Não havendo interposição de recurso extraordinário contra o acórdão do TJSP, a discussão acerca dos fundamentos constitucionais então adotados — por si sós aptos a sustentar o resultado — precluiu, de modo que eventual cassação do acórdão do STJ não teria utilidade (aplicação analógica da Súmula 283/STF).



    4. Agravo regimental não provido.